Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733111-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Lima e Moraes Transporte e Armazenagem Ltda - ME Fabio Oliveira Lima Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lima e Moraes Transporte e Armazenagem Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0749126-26.2021.8.07.0016. A recorrente afirma, em suas razões recursais, que pretende impugnar a decisão proferida pela 2a Vara de Execução fiscal do Distrito Federal (Id. 103422073 dos autos do processo de origem), mas alega que o recurso é tempestivo em relação à publicação de decisão posterior pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que recebeu os autos, confirmou sua competência e indeferiu o requerimento de tutela provisória (Id. 103852849 dos autos do processo de origem). Feitas essas considerações, à recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique precisamente qual é a decisão impugnada, com a respectiva indicação do “Id.” de referência, em relação aos autos do processo de origem, bem como comprove a tempestividade do recurso, com a correlata indicação da data da ciência ou da publicação, além do documento que comprove a necessária tempestividade. Desde logo, a recorrente fica advertida de que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator